Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733630-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Riedel Resende e Advogados Associados Clovis Esteves Oliveira Clovis Alves Arantes Cleonice Santos Clebio Carmo Peixoto Corina Cerqueira Nunes da Silva Cleide Cristina Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708524-50.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva requerido por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual os credores vindicam a satisfação do direito reconhecido nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, consubstanciado no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento (maio/2002). IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Distrito Federal ao ID no 191882697, oportunidade na qual defendeu: a) a necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema no 1169 STJ; b) a ilegitimidade ativa, porquanto os beneficiários do título judicial foram identificados no pleito inicial da fase de conhecimento; c) como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição; d) a existência de excesso executivo, e a necessidade de aplicação da SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 195025702. É o relatório do necessário. DECIDO. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1169 STJ O Executado vindica a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. (...) DA PRESCRIÇÃO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO - ILEGITIMIDADE ATIVA Como prejudicial de mérito, o Ente Distrital defende a ocorrência da prescrição, eis que os pedidos individuais foram apresentados mais de 18 (dezoito) anos do trânsito em julgado da fase cognitiva, não se aplicando o entendimento firmado no Tema no 880 STJ. Novamente, sem razão o Ente devedor. Compulsando a documentação apresentada pela parte credora (ID ́s no 129135312 a 129135324), verifico os seguintes fatos no feito originário e cumprimento coletivo da sentença. No contexto da ação coletiva em tela (fase de conhecimento), o Sindicato dos Administradores do Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o fornecimento dos tíquetes alimentação para seus substituídos desde janeiro de 1996, com a dedução dos montantes devidos pelos servidores relativos à sua participação no custeio do benefício. Pleiteou-se, alternativamente, indenização correspondente. Todavia, a demanda, conforme explicitado na inicial, foi julgada improcedente, conforme Sentença (ID no 129135315). Entretanto, tal entendimento foi reformado em grau de Apelação, determinando-se que o ente público restabelecesse o benefício alimentação e realizasse o pagamento aos substituídos desde a data de sua interrupção, até o momento de sua reativação, respeitando-se o custeio devido pelos servidores e desconsiderando-se qualquer período superior a cinco anos antecedentes à propositura da demanda, conforme se observa ao ID no 129135316. O entendimento do colegiado tornou-se estável, e o feito foi devolvido ao feito de origem no dia 17/12/2003, conforme se observa nos andamentos processuais. No dia 08/06/2006, o Sindicato peticionou nos autos originários e requereu a juntada das informações necessárias para a liquidação do processo (ID no 129135317). Já no dia 13/08/2009, o Sindicato propugnou pela correção dos valores apresentados no pedido de execução parcial e requereu a juntada da mídia com os cálculos da liquidação. Na Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, no dia 25/10/2010, e juntada ao ID no 129135319, é possível verificar que o Ente Distrital apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão executória. Todavia, o Juízo afastou a alegação e determinou a continuidade da tramitação do feito. Contra o entendimento, o Executado interpôs Agravo de Instrumento (autuado sob o no 2011.00.2.000293-1 - autos físicos - 0000293-18.2011.8.07.0000 - autos digitalizados). Ao final do trâmite recursal restou mantido o entendimento do juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema no 880 STJ. É o que se observa nos documentos de ID ́s no 129135320 a 129135323. O trânsito em julgado recursal ocorreu no dia 18/04/2022 (ID no 129135327), enquanto que o presente cumprimento individual foi apresentado no dia 26/06/2022. Nesse pórtico, é possível observar que os marcos temporais relativos ao feito executivo coletivo, bem assim o entendimento de não ocorrência da prescrição e aplicação do Tema no 880 STJ, não há que se falar em prescrição executiva nos autos coletivos e, por conseguinte, nos presentes autos de cumprimento individual. (...) Nesse esteio, não vislumbro a prescrição executória defendida pelo Distrito Federal. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62839224), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Afirma que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ), tendo havido, nesse caso, afetação para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). Argumenta também que transcorreu o prazo prescricional da pretensão ao cumprimento individual da sentença coletiva, diante da inaplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 880 da sistemática de recursos repetitivos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral dos argumentos articulados pelo recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem por força do tema no 1169, afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em analisar se houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre a mesma questão, em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). Nesse contexto os recorridos pretendem a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada afastado a necessidade de suspensão do curso do processo de origem nos seguintes termos: “Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros.” A controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o ora recorrente formulado a respectiva impugnação (Id. 191882697 dos autos do processo de origem). Ademais, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular, verifica-se que os parâmetros necessários para o cálculo do valor referente ao débito a ser solvido já se encontram suficientemente explicitados no ato decisório passível de cumprimento. Não pode ser admitida a aplicação da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ (tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma objeto de questionamento por ocasião da afetação do tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Nesse sentido, examine-se a ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1892972, 07197053420248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) Em relação ao segundo tópico o Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, afastou a ocorrência da prescrição em virtude da aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 880 da sistemática de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “(...) Compulsando a documentação apresentada pela parte credora (ID ́s no 129135312 a 129135324), verifico os seguintes fatos no feito originário e cumprimento coletivo da sentença. No contexto da ação coletiva em tela (fase de conhecimento), o Sindicato dos Administradores do Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o fornecimento dos tíquetes alimentação para seus substituídos desde janeiro de 1996, com a dedução dos montantes devidos pelos servidores relativos à sua participação no custeio do benefício. Pleiteou-se, alternativamente, indenização correspondente. Todavia, a demanda, conforme explicitado na inicial, foi julgada improcedente, conforme Sentença (ID no 129135315). Entretanto, tal entendimento foi reformado em grau de Apelação, determinando-se que o ente público restabelecesse o benefício alimentação e realizasse o pagamento aos substituídos desde a data de sua interrupção, até o momento de sua reativação, respeitando-se o custeio devido pelos servidores e desconsiderando-se qualquer período superior a cinco anos antecedentes à propositura da demanda, conforme se observa ao ID no 129135316. O entendimento do colegiado tornou-se estável, e o feito foi devolvido ao feito de origem no dia 17/12/2003, conforme se observa nos andamentos processuais. No dia 08/06/2006, o Sindicato peticionou nos autos originários e requereu a juntada das informações necessárias para a liquidação do processo (ID no 129135317). Já no dia 13/08/2009, o Sindicato propugnou pela correção dos valores apresentados no pedido de execução parcial e requereu a juntada da mídia com os cálculos da liquidação. Na Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, no dia 25/10/2010, e juntada ao ID no 129135319, é possível verificar que o Ente Distrital apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão executória. Todavia, o Juízo afastou a alegação e determinou a continuidade da tramitação do feito. Contra o entendimento, o Executado interpôs Agravo de Instrumento (autuado sob o no 2011.00.2.000293-1 - autos físicos - 0000293-18.2011.8.07.0000 - autos digitalizados). Ao final do trâmite recursal restou mantido o entendimento do juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema no 880 STJ. É o que se observa nos documentos de ID ́s no 129135320 a 129135323. O trânsito em julgado recursal ocorreu no dia 18/04/2022 (ID no 129135327), enquanto que o presente cumprimento individual foi apresentado no dia 26/06/2022. Nesse pórtico, é possível observar que os marcos temporais relativos ao feito executivo coletivo, bem assim o entendimento de não ocorrência da prescrição e aplicação do Tema no 880 STJ, não há que se falar em prescrição executiva nos autos coletivos e, por conseguinte, nos presentes autos de cumprimento individual. (...)” O agravante afirma em suas razões recursais que deve ser afastada a aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 880 da sistemática dos recursos repetitivos, por não ser possível constatar a ocorrência da desídia do devedor em fornecer as “fichas financeiras” necessárias para a elaboração dos cálculos referentes ao valor da dívida. Essa alegação, de modo isolado, não é suficiente para afastar, sobretudo em juízo de cognição sumária, os fundamentos e os marcos temporais mencionados pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, pronunciamento que, além disso, também encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da inocorrência da prescrição em casos análogos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ. INTERRUPÇÃO. I - O título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0003668-73-73.2001.8.07.0001 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema 1.169/STJ. II - Os documentos juntados são insuficientes para a comprovação do vínculo funcional das servidoras indicadas pelo Distrito Federal no período referente ao cumprimento de sentença do benefício alimentação. Não infirmada a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo Ente Público quanto aos desligamentos/afastamento das referidas servidoras. Ilegitimidade ativa reconhecida. III - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. IV - No processo coletivo (Proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (Proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. V - Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração.” (Acórdão 1868582, 07027165020248070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32. 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1861983, 07085487820228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo afigura-se evidente que os credores, substituídos pelo Sindicato (que, nessa condição, atua em nome próprio, mas na defesa de interesse alheio), não se mantiveram inertes a respeito do crédito referente à obrigação de pagar. Dito de outro modo, não houve a inércia que poderia justificar o transcurso do prazo prescricional em desproveito dos credores. As normas previstas no art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) e no art. 8o do Código de Processo Civil, assim, devem ser observadas nesse caso. Aliás, o instituto da prescrição visa a promover segurança jurídica por meio da estabilização das expectativas dos indivíduos pelo transcurso tempo, no caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão, o que não é possível constatar na hipótese, ao menos no presente momento referente ao exame dos requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Conclui-se, desse modo, que é aplicável ao caso o tema no 880, aludido, pois a presente hipótese se amolda à tese fixada e, sobretudo, à modulação dos efeitos operada em sede de embargos de declaração. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator